Tribunal: TJDFT
Processo: 0717364-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0717364-06.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO LOPES DOS SANTOS PACIENTE: PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA RELATOR: JUIZ CONVOCADO ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Hélio Lopes dos Santos, OAB-DF 54.438, em favor de PEDRO HENRIQUE REIS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a alegação de excesso de prazo da ação penal n. 0736371- 15.2021.8.07.0001 na qual o paciente figura como réu por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente já se encontra recolhido cautelarmente há 227 dias, sem prolação de sentença. Pede, então, a imediata revogação da prisão cautelar. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, do que consta da ata de audiência anexada no Id 35774494, a instrução criminal foi encerrada no dia 30/03/2022, estando o feito, desde então, na fase de alegações finais, mediante determinação de apresentação sucessiva de memoriais, fato processual que afasta, de plano, a pretensão de relaxamento da prisão cautelar, por excesso de prazo, conforme Enunciado da Súmula 52/STJ. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado